Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-78.2019.8.07.0010
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA BANCÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. REDUÇÃO DA TAXA PACTUADA. NÃO CABIMENTO.
1. Tem-se por incabível a redução da taxa de juros remuneratórios fixada contratualmente em patamar compatível com a taxa média de mercado.
2. Recurso de Apelação conhecido e não provido.